Tribunal: STF
Processo: ARE 775985
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-08-05
Data de publicação: 2014-08-05

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. VERBAS RESCISÓRIAS E MULTA FUNDIÁRIA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. LEGITIMIDADE PASSIVA PARA AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. 



    As questões constitucionais alegadas no recurso extraordinário não foram objeto de análise pelo Tribunal de origem. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. 



    A controvérsia relativa à legitimidade passiva nas ações de reparação que reclamam indenização em decorrência da correção a menor nas contas fundiárias não encontra repercussão constitucional imediata. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.